Tribunal: TJMT
Processo: 1021042-42.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021042-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (AGRAVANTE), ERBE INCORPORADORA 110 LTDA - CNPJ: 09.168.031/0001-20 (AGRAVANTE), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE EVIDÊNCIA – ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO – PROVA DOCUMENTAL DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO SUBSTANCIAL DO RÉU – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXÍGUO – ALONGAMENTO – MINORAÇÃO DO VALOR DAS
ASTREÍNTES
– NÃO CAMBIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tutela de evidência demanda a existência de prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Alonga-se o prazo para cumprimento da determinação judicial quando se mostrar exíguo.

Mantém-se o valor fixado para a multa quando não se mostrar exagerado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021042-42.2022.8.11.0000 de decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de evidência
para determinar que as requeridas MB Engenharia SPE 073 AS e Brookfield Incorporações S/A providenciem a outorga de escritura referente ao imóvel objeto da presente ação, para registro pela autora às margens da matrícula nº 102.003 do RGI do 2º Serviço Notarial e Registral desta Comarca, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão
.

A agravante alega que a medida concedida tem caráter definitivo e, portanto, não poderia ter sido concedida.

Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser exorbitante, além de o prazo para o cumprimento ser exíguo em razão da morosidade dos cartórios.

Pede
para afastar a obrigação de fazer de outorga de escritura, tendo em vista ser matéria de sentença de mérito e não de liminar, alternativamente, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, requer a redução do valor da astreinte fixada pelo juízo a quo, que se limite uma data ou um prazo, a fim de que se evite (em caso de alguma eventualidade) a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como o enriquecimento sem causa da parte adversa, bem como, uma dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, para 90 (noventa) dias, tendo em vista os trâmites internos dos cartórios extrajudiciais.

Efeito suspensivo deferido no Id n. 148949659.

Contraminuta no Id n. 149835666.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de evidência
para determinar que as requeridas MB Engenharia SPE 073 AS e Brookfield Incorporações S/A providenciem a outorga de escritura referente ao imóvel objeto da presente ação, para registro pela autora às margens da matrícula nº 102.003 do RGI do 2º Serviço Notarial e Registral desta Comarca, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão
, proferido nos seguintes termos:

(...)

Consoante se extrai da leitura do dispositivo legal supracitado, diferentemente da tutela de urgência, a de evidência pode ser concedida independentemente da existência de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Porém, para que seja possível o seu deferimento, há de estarem presentes no feito os requisitos legais.

Na presente hipótese, analisando o conjunto probatório carreado aos autos, no que diz respeito aos requisitos para que seja deferida a tutela pretendida, constata-se a presença dos pressupostos legais, diante da existência de prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito da autora no que diz respeito à outorga da escritura pública de compra e venda.

Com efeito, verifica-se que a autora efetuou o depósito judicial da quantia de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), correspondente ao valor da última parcela devida (Id. 78209528 – pág. 2), além do depósito da quantia de R$ 272.444,72 (duzentos e setenta e dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos) (Id. 93658363), correspondente à correção monetária, reconhecida como devida na decisão de Id. 91617730.

Assim sendo, tendo em vista que resta comprovada a quitação integral do valor imóvel, mediante depósito judicial dos valores devidos, faz jus a autora a outorga da escritura definitiva, sendo que as demais questões discutidas nos autos não possuem o condão de impedir o direito da autora à outorga da escritura.
(Id 147576665 – Pág. 5).

A tutela de evidência tem por objetivo justamente adiantar a decisão de mérito da lide quando a prova documental anexada aos autos for suficiente para o convencimento do magistrado da existência do direito do autor, ou seja, se o direito for evidente, conforme orientação do art. 311 do CPC, neste caso, mais especificamente o descrito no inciso IV – quando
a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Desse modo, como a documentação juntada pelo autor é suficiente para demonstrar que ele pagou a totalidade do imóvel adquirido com o depósito judicial de R$ 840.000,00, valor original, mais R$ 272.444,72 de correção monetária, quando nem sequer estava em mora, seu direito à escritura é manifesto.

Por outro lado, a agravante apenas impugna a inapropriação da tutela de evidência, contudo, não apresenta nenhuma oposição substancial ao direito do autor que fosse capaz de gerar qualquer dívida razoável.

Quanto ao prazo, de fato os 15 dias concedidos na decisão agravada se mostram exíguos ante às exigências cartorárias e devem ser estendidos para 60 dias, tempo suficiente para a escrituração.

No que concerte às astreíntes, o objetivo dessa penalidade é justamente compelir a parte a obedecer a antecipação de tutela e não será cobrada se atendida a determinação judicial na forma e tempo indicados, portanto, é pertinente a sua manutenção, assim como o
quantum
estabelecido, já que não se mostra exorbitante e, ademais, sequer foi feito um cálculo que demonstrasse algum excesso.

Reitera-se, pode mesmo nem vir a ser cobrada se atendida a ordem conforme determinada.

Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo.

Sobre o tema, entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...) (AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 11/11/2013).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) MULTA COMINATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL.

(...) 2.
É possível afastar a limitação temporal da multa cominatória, uma vez que " o valor da multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revisto, a qualquer momento, caso se revele insuficiente ou excessivo". 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(AgRg no Ag nº. 1101231/SP, 6ª Turma/STJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina, julgado em 28/02/2012, DJe 21/03/2012)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. "
A jurisprudência deste Tribunal considera que a imposição de multa cominatória diária não faz coisa julgada podendo ser, a qualquer momento, alterada pelo juízo, a fim de evitar enriquecimento sem causa
(CPC, arts. 461, § 6º, e 273, § 4º). Precedentes." (4ª Turma, AgRg no Ag 1.357.823/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, unânime, DJe de 4.12.2012). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag nº. 1357904/SC, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 20/02/2014, DJe 14/03/2014)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para estender o prazo para cumprimento da tutela de evidência para 60 dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022